Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701525-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN GLEYDSON BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida “para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os contratos n. 150789726 e (BRBSERV - DOC ANEXO, presente na notificação como “CONSIGNADO”), sob pena de multa pelo descumprimento”. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) requereu, administrativamente, o cancelamento da autorização dos descontos procedidos diretamente em sua conta corrente, por meio de notificação extrajudicial, em 20/10/2023; 2) segundo o magistrado, não estão sendo descontadas na conta corrente do autor as parcelas anteriormente canceladas, bem como não há qualquer débito em conta relativo a crédito pessoal parcelado ou consignado, mas somente descontos decorrentes de encargos de crédito rotativo; 3) o BRB ignorou completamente a notificação realizada pelo agravante e continua a promover descontos em sua conta salário; 4) no mês de dezembro, o banco agravado lançou o agravante à sua própria sorte, uma vez que descontou a totalidade de sua remuneração, reduzindo-a à condição de miserabilidade; 5) os descontos jamais cessaram e o banco agravado continua a exercer arbitrariamente as suas razões. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao BRB que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do agravante sem sua autorização, nos termos da notificação extrajudicial enviada. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação ao desconto de R$ 2.197,72 – LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO. Constou da decisão agravada que: “(...) através da análise dos extratos bancários relativos aos meses de abril a novembro de 2024 (ID 219109983, ID 219109985, ID 219109986, ID 219109987, ID 219109990 e ID 219109991), verifica-se que as sobreditas quantias de R$ 723,41 e R$ 2.197,72 não estão sendo descontadas na conta corrente no 085.008.270-6 de titularidade do autor, bem como se constata que não há qualquer débito em conta relativo a crédito pessoal parcelado ou consignado; mas somente descontos decorrentes de encargos de crédito rotativo. (...)” Esclareço, todavia, que o agravante somente havia juntado ao processo originário (ao menos até a decisão agravada) os extratos de sua conta corrente de abril a novembro de 2024, em que não constava qualquer desconto além dos encargos de crédito rotativo. Apenas quando da comunicação da interposição do agravo de instrumento ao Juízo de origem é que o agravante juntou o extrato da conta salário de dez/2024, no qual se verificou o desconto LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO, no valor de R$ 2.197,72 (ID 223341207 – Pág 8, do processo referência), sendo mantida, todavia, a decisão agravada. Por sua vez, consta da notificação extrajudicial enviada pelo agravante ao BRB em 20/102023 o cancelamento e revogação de “todas e quaisquer autorizações de débito automático de empréstimos”, em conta corrente ou conta salário, em especial a parcela CONSIGNADO, no valor de R$ 2.197,72 (ID 219109981 do processo referência). Sendo assim, ao que tudo indica, referida parcela foi indevidamente descontada, o que recomenda a sua suspensão, em atenção ao Tema 1.085/STJ, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. O cancelamento da referida autorização, entretanto, não exime a parte devedora do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...)” (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV). (...)” (Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...)” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante (soldado do CBMDF), que está tendo sua renda líquida de R$ 3.163,39 severamente comprometida com o desconto da referida parcela. Já em relação aos demais descontos (DÉBITO TED SALÁRIO, no valor de R$ 2.465,53, e DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR, no valor de R$ 2.548,76), ao que consta, não se referem a empréstimos, o que afastaria a possibilidade de sua suspensão. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar ao BRB que se abstenha de descontar a parcela de R$ 2.197,72 (LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO) da conta salário do agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator